Tribunal: TJDFT
Processo: 0732633-24.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO POR INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. ENTREGA DE BEM DE TERCEIRO COMO PARTE DO PAGAMENTO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO. DEPRECIAÇÃO DO BEM. COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DO BEM PELO PREÇO AJUSTADO À ÉPOCA DO CONTRATO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 - Considerando que o veículo entregue como parte do pagamento pertencia a terceiro que não participou do negócio jurídico, escorreita a imputação do inadimplemento contratual ao Comprador/Autor, pois este não efetuou o pagamento integral do sinal ao entregar um bem que não lhe pertencia, sendo por tal fundamento inviável a pretensão autoral ao recebimento de indenização por lucros cessantes e de multa contratual.
2 - Constatado o descumprimento contratual do Comprador/Autor, no caso um contrato de compra e venda de imóveis em que foi dado sinal (importância mais veículo) e a Vendedora manteve-se na posse dos imóveis em face do não pagamento integral do sinal estipulado, impõe-se a resolução do contrato com o retorno das partes ao estado anterior à contratação, nos termos do art. 475 do Código Civil.
3 - Para se restabelecer o estado anterior das coisas, deverá a Ré restituir ao Autor, além do veículo entregue no negócio e a importância paga, um valor atinente à depreciação do veículo decorrente do tempo e uso, que será equivalente à diferença entre o montante pelo qual o veículo foi entregue à época da celebração do negócio, atualizado pelo INPC até a data da devolução do bem, e o valor deste na Tabela FIPE do mês da restituição.
Apelação Cível parcialmente provida.